Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu deve ser condenado, na forma da Lei. Inviável ao caso a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o réu ostenta condenações anteriores, a conduta foi de elevado grau de reprovabilidade e, ainda, não consta dos autos laudo indicativo do valor material do dano suportado pela vítima. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.